Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA PÚBLICA NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DIRECIONADA À EMPRESAS PRIVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a falta de interesse público do ente requerido, ilegitimidade da TERRACAP, e consequente incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o processo passava a compor apenas de empresas privadas.
2. O fato relevante. A recorrente busca a condenação das requeridas para que seja realizada a migração de seu plano de saúde para a GEAP, sem carência. Sustenta que a TERRACAP possui legitimidade para compor o polo passivo da ação, pois responde solidariamente junto às empresas pela obrigação de migração do plano de saúde por ser empresa contratante do plano – “responsabilidade solidária entre a estipulante e as empresas de plano de saúde”. Afirma que é cônjuge e dependente para fins de plano de saúde do ex-empregado da TERRACAP, portanto, beneficiária do plano de saúde junto a ASSEFAZ. Argumenta que a TERRACAP migrou plano de saúde da ASSEFAZ para GEAP sem qualquer explicação e que apenas o marido teria sido migrado, enquanto a parte requerente teria então que continuar suportando custos do plano de saúde junto a ASSEFAZ. Requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da TERRACAP e, consequentemente, a declaração de competência do juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a (i)legitimidade passiva da TERRACAP, na ação direcionada às operadoras de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o esposo da requerente é ex-empregado da TERRACAP, tendo ele e a requerente aderido ao plano de saúde da ASSEFAZ contratado pela TERRACAP (ID 63805932). Ocorre que a ASSEFAZ realizou o cancelamento do plano de saúde da requerente a pedido do titular do plano (ID 63805937), contrato reestabelecido por meio de decisão judicial, acordão nos autos no processo n. 0715614- 45.2022.8.07.0007 (ID 63805939), já que o pedido de exclusão foi declarado nulo por incapacidade civil do marido da requerente. Por outro lado, a ASSEFAZ realizou rescisão unilateral junto à TERRACAP (ID 63805924) – findando o contrato em 31/12/2022 - o que ensejou nova contratação da operadora de plano de saúde pela empresa pública– a GEAP, tendo sido realizada nova adesão, assinada em 15/12/22 pela recorrente junto à GEAP (ID 63805920).
5. À luz da teoria da asserção a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, não restou comprovada a relação da TERRACAP com os fatos narrados na inicial, nem mesmo eventual pretensão resistida por parte da recorrida TERRACAP. Ademais, a ASSEFAZ rescindiu unilateralmente o plano de saúde junto à TERRACAP, fato que demandou nova contratação com outra operadora de plano de saúde, com novas condições.
6. Da análise dos fatos, como já firmado pelo Juízo de origem, a TERRACAP não possui legitimidade para compor o polo passivo da ação, pois o objeto da demanda cinge-se à relação entre a recorrente e as empresas ASSEFAZ, quanto a possíveis débitos em aberto, e GEAP, quanto à previsão contratual acordada entre as partes no ato da contratação/adesão. Assim, ausente a legitimidade de empresa pública, é o Juizado Especial da Fazenda Pública incompetente para processamento da ação (Lei n. 12.153/09, art. 5o, II). Outrossim, a portabilidade, carências, coparticipações devem ser apreciadas pela lei e regulamentos na esfera do direito privado (Lei dos Planos de Saúde - Lei n. 9.656/98). Logo, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/09, art. 5o, II.